Tribunal: STF
Processo: AI 694561
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO
   GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS NO CASO. AUSÊNCIA
   DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA INDIRETA.
   ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA
   279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O Tribunal ao julgar Questão
   de Ordem no AI 664.567/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu
   que "a exigência da demonstração formal e fundamentada no recurso
   extraordinário da repercussão geral das questões constitucionais
   discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido
   tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação
   da Emenda Regimental nº 21, de 30 de abril de 2007" (Ata de
   julgamento publicada em 26/6/2007).
II - Inadmissível o recurso
   extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver
   sido apreciada no acórdão recorrido.
III - A alegada violação
   ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura
   situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o
   que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
IV -
   Matéria que demanda a análise de fatos e provas, o que atrai a
   incidência da Súmula 279 do STF.
V - Agravo regimental
   improvido.